Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Alegação de ilegalidade da prisão em flagrante superada pela sua conversão em preventiva pelo Juízo do NAC. Existência de novo título. Crime permanente. Estado de flagrância. Fundadas razões da ocorrência do ilícito obtidas a partir de prévia apuração dos fatos noticiados à autoridade policial. Apreensão de 2.430,26 g (dois mil, quatrocentos e trinta gramas e vinte e seis centigramas) de crack. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Pacientes multirreincidentes. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.